Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-26.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718362-26.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIO RODRIGUES DA SILVA APELADO: VIA ENGENHARIA S. A. REPRESENTANTE LEGAL: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos, constata-se que a interposição do recurso de apelação, no presente caso, viola expresso comando do artigo 17, da Lei no 11.101/2005, tendo em vista que o recurso cabível diante da irresignação do interessado seria o recurso de agravo de instrumento. A interposição do recurso de apelação revela erro grosseiro, que obsta o conhecimento do mérito recursal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, pela inadequação da via eleita. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator